Tribunal: STF
Processo: RE 1463819
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2, p. 1):



“AGRAVO DE INSTRUMENTO.



PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. 



CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 



REMESSA AO CONTADOR PARA APURAÇÃO DO VALOR A SER RESSARCIDO. 



RECURSO DO RÉU PRETENDENDO A APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NOS TERMOS DO ART. 1°-F, DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 11.960/09, OBSERVADO O TETO REMUNERATÓRIO. 



VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. RESP. 1.492.221-PR E RESP Nº 1.495.146-MG SUBMETIDOS AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS, FIXOU A TESE DE QUE “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. NOS TERMOS DO RESP N.º 1492221/PR, TEMA 905. 



PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CF. ART. 37, INCISO XV). AS REGRAS INSERIDAS NO INCISO XI, DO ART. 37, POSSUEM EFEITOS EX NUNC. A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS CARACTERIZA VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OBSERVADA A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/03 ATÉ QUE INCORPORADA TODAS AS VANTAGENS EM FAVOR DO SERVIDOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXII; 37, XI, XIV, XV; e 39, § 1º, da Constituição Federal, e art. 17, do ADCT.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 5, p. 8):



    “O acórdão recorrido anotou que ‘deve o Contador Judicial observar os valores devidos a título de pensão por morte, aplicando-se a E C. nº 41/2003, salvo se resultante da revisão prevista no art. 37, X, da CF. 88, até que o excesso seja absorvido pelo limite máximo’, sob o fundamento de que as verbas ora tratadas são irredutíveis, constituindo-se direito adquirido da autora.”



    Sustenta-se que (eDOC 5, p. 8):



    “Ao adotar essa conclusão, a Câmara deixou de observar a redação originária dos artigos 37, XI, XIV, XV e 39, §1º, da Constituição, bem como o art. 17 do Ato de Disposições Transitórias. Isso porque, em momento algum, o constituinte originário compactuou com o pagamento, pelos cofres públicos, de remunerações em total desconformidade com as possibilidades do erário e com a moralidade administrativa.”



    Aduz-se, também, que (eDOC 5, p. 10):



    “Não houve redução da remuneração, mas impediu-se que, em determinado momento, a aludida remuneração ultrapassasse o teto remuneratório então vigente; logo, o redutor do teto foi aplicado não a remuneração anterior à sua vigência, mas sim a remuneração que, durante a sua vigência, ultrapassou o limite remuneratório. Sendo assim, não há de se falar em irredutibilidade de vencimentos ou direito adquirido no caso dos autos, devendo o teto remuneratório incidir imediatamente, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 41/03.”



    Assevera-se, por fim, que (eDOC 5, p. 13):



    “(...) o v. Acórdão impugnado afastou a aplicação do IPCA-E e determinou a incidência da correção monetária tendo por base o INPC, conforme a Tese 905 do STJ, sem observar que a Suprema Corte já decidiu o Tema 810 para que fosse utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária para as causas em que figure a Fazenda Pública.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação, à luz dos temas 257 e 480 da repercussão geral (eDOC 9, p. 5).



    A Oitava Câmara Cível do TJRJ houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 11, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 2, p. 4-11):



    “Como se sabe, o art. 37, XV, da Constituição Federal, prevê a irredutibilidade de vencimentos, o que impõe o recebimento integral dos proventos de inatividade dos ocupantes de cargos públicos e empregos públicos. E tal dispositivo há de ser analisado em conjunto com o inciso XI, da mesma Carta Magna, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional n.º 41/2003. 



    Referida Emenda Constitucional, em vigor desde 19/12/2003, alterou o art. 37, XI, da Constituição Federal, fixando como teto remuneratório do serviço público a maior remuneração atribuída por lei a Ministro do STF e, como subtetos, o subsídio dos Prefeitos, dos Governadores, dos Deputados Estaduais e, por fim, dos Desembargadores.



    (...)



    A rigor, não pode a reforma constitucional atingir, à vista do art. 5º, XXXVI, da Lei Fundamental, qualquer direito adquirido, seja constitucional ou infraconstitucional o fundamento normativo de sua aquisição (CF, art. 60, §4.º, IV). 



    Por outro lado, a própria Emenda Constitucional, em seu art. 3.º, menciona a necessidade de que sejam relevados os critérios da legislação vigente para concessão de aposentadoria aos servidores em atividade que tenham preenchido os requisitos necessários para alcançar tal benefício. Veja-se:



    (...)



    Nesta linha de raciocínio, aqueles que antes da Emenda Constitucional n.º 41/03 haviam incorporado todas as vantagens auferidas nos cargos que exerciam, ainda que não tenham exercido tais direitos por opção, não podem vê-los extirpados por força da reforma constitucional, sob pena de violação do direito adquirido. 



    Tal assertiva se consubstancia no princípio constitucional basilar da segurança jurídica, porque o comando emergente da emenda não pode atingir situações jurídicas já definidas.



    (...)



    Daí se conclui que o limite remuneratório produz efeitos ex nunc, o que significa dizer que não incide em caso de situação jurídica já definida, sob pena de afronta a preceito constitucional, na forma do que dispõe o art. 60, § 4.º, IV, da Carta Magna, que assegura que não será objeto de deliberação a proposta de emenda pendente a abolir direitos e garantias individuais. 



    Induvidoso, pois, que os vencimentos são irredutíveis em seu valor nominal. Nesse caso, somente os novos reajustes deverão ser absorvidos, paulatinamente, pelo teto que corresponde ao subsídio fixado em lei. 



    Assim, em caso de o servidor perceber salários acima do teto em virtude das diversas incorporações, seja a título de indenização ou, não, não se pode a ele impor qualquer redução.”



    (...)



    Na verdade, o art. 37, XV, da Constituição Federal, prevê a irredutibilidade de vencimentos, o que impõe o recebimento integral da pensão por morte como fixado na sentença transitada em julgado. 



    Aliás, tal dispositivo legal há de ser analisado em conjunto com o inciso XI, do mesmo dispositivo constitucional, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 41/2003 acima referida. 



    E, de tal análise se conclui que o limite remuneratório se aplica com efeitos ex nunc, o que significa dizer que não incide em caso de situação jurídica já definida, sob pena de afronta a preceito constitucional, na forma do que dispõe o art. 60, § 4º, IV, da Carta Magna que assegura que não será objeto de deliberação a proposta de emenda pendente a abolir direitos e garantias individuais.’



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014 (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que “Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



     No que tange aos juros de mora, esta Corte, ao analisar o AI-RG 842.063, Tema 435 da sistemática da repercussão geral, concluiu que é compatível com a Constituição Federal a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com alteração pela Medida Provisória 2.180-35/2001, nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Desse entendimento também dissentiu o acórdão recorrido. 



     Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, a fim de adequar o julgado aos Temas 480 e 435, da repercussão geral, e garantir a eficácia imediata do teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003 e a aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com alteração pela Medida Provisória 2.180-35/2001, para pagamento das verbas remuneratórias devidas, ainda que em relação à ação ajuizada antes de sua entrada em vigor.



    Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente